Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS COMPROVADAS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de conhecimento, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais e abandono da causa. O recurso busca a cassação da sentença e a determinação da citação por edital de um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a citação por edital do requerido, diante da demonstração de diligências infrutíferas para sua localização, e se a extinção do processo foi prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 239 do CPC.
4. O art. 256, II e § 3o, do CPC autoriza a citação por edital quando o réu estiver em local incerto ou não sabido, desde que comprovadas diligências razoáveis.
5. O pedido de citação por edital foi indeferido sem análise adequada, o que impede a caracterização de abandono ou inércia.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a citação por edital sem exigência de esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando diligência razoável.
7. A extinção do processo sem apreciação do pedido de citação por edital viola o Princípio da não surpresa e compromete o direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem apreciação do pedido de citação por edital configura decisão prematura e viola o direito de ação."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, inc. II e § 3o, 485, incs. III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374524, ApCiv 07010989420208070005, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021, p. 19/10/2021.